Tribunal: TJMT
Processo: 1000674-59.2017.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000674-59.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 975.237.041-15 (APELADO), MRV PRIME XXI INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.404.954/0001-01 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. DEFEITO EM IMÓVEL. OMISSÃO NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. MINORAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por MRV PRIME XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA contra sentença que julgou procedente a ação ajuizada por Silvia Pereira dos Santos, determinando a substituição do imóvel da autora por outro da mesma espécie ou a restituição dos valores pagos, declarando rescindido o contrato por culpa da ré. A sentença também condenou a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por danos morais, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Embargos de Declaração opostos pela autora foram acolhidos para reconhecer o direito de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, a serem apuradas em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) analisar se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica; (ii) verificar a ocorrência de decadência quanto ao direito de ação da autora; (iii) avaliar a ausência de defeito no imóvel ou omissão no dever de informação pela ré; e (iv) decidir sobre a procedência ou redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa não se configura, pois a perícia técnica foi oportunamente deferida, sendo os honorários periciais corretamente imputados à parte requerida, conforme artigo 95 do Código de Processo Civil, e a ausência de sua realização decorreu do julgamento antecipado da lide, que encontra amparo no artigo 355 do Código de Processo Civil.

Não se aplica o prazo decadencial do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor ao caso, uma vez que a demanda versa sobre fato do produto, sujeitando-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do mesmo código. Assim, afastada a prejudicial de decadência.

Configura-se falha no dever de informação, pois a ré não forneceu informações claras e inequívocas sobre a existência de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) próxima ao imóvel adquirido. A mera inclusão de siglas técnicas na planta do empreendimento é insuficiente para atender ao princípio da transparência nas relações de consumo.

A proximidade da ETE, associada à emissão de odores desagradáveis, compromete a habitabilidade e reduz o valor do imóvel, caracterizando vício na prestação do serviço nos termos dos artigos 18 e 20 do Código de Defesa do Consumidor.

O valor arbitrado a título de danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais) observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo motivos para sua majoração ou redução, considerando a gravidade dos transtornos causados e o caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional de cinco anos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor aplica-se às demandas relacionadas a fatos do produto, enquanto os prazos decadenciais do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor referem-se a vícios simples.

O fornecedor responde pelo dever de informação clara, precisa e transparente sobre características relevantes do produto ou serviço, sob pena de configurar vício na prestação do serviço.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e o caráter pedagógico da medida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
MRV PRIME XXI INCORPORACOES SPE LTDA
de

n. 1000674-59.2017.8.11.0041 contra sentença proferida na “Ação de Obrigação de Dar Coisa Certa c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais” ajuizada pelo recorrido
SILVIA PEREIRA DOS SANTOS
-
objetivando a substituição de unidade imobiliária adquirida em decorrência de defeito no produto, bem como ser indenizado pelas ilegalidades noticiadas
- perante a 9.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Em sentença (ID.

211994987
) o magistrado
a quo

julgou procedente a presente ação,
para condenar a demandada a substituir o imóvel da autora por outro da mesma espécie, ou a restituir todos os valores pagos pelo imóvel, ficando declarado rescindido o contrato por culpa da ré.

Condenou a demandada ao pagamento de indenização por danos morais
causados no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Condenou a parte requerida, ora apelante, pela sucumbência
, ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em sentença em sede de Recurso de Embargos de Declaração (ID.

211995002
) o magistrado
a quo

acolheu os aclaratórios
para sanar a omissão apontada e
reconhecer o direito da autora de ser indenizada pelas benfeitorias realizadas no imóvel objeto da lide
, que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

O apelante em suas razões (ID.

211995004
) alega que a não realização da prova pericial designada, configurou cerceamento de defesa. Aduz que somente recorreu acerca do custeio da Perícia Técnica, que deveria ser realizado pela parte autora, mas em nenhum momento dispensou a sua produção.

Suscita a ocorrência de decadência diante do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, que preleciona que o direito de reclamar pelos vícios aparentes, em fornecimento de produtos duráveis, é de 90 (noventa) dias, tendo, portanto, decaído do seu direito, uma vez que a data da entrega se deu em 15/04/2015 e a data do ajuizamento da ação se deu em 09/03/2017.

Afirma que obedeceu a todas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, entidade responsável pela normatização técnica do país, inclusive no ramo da construção civil. Dessa forma, o empreendimento foi entregue em perfeitas condições de uso e moradia e, de acordo com o projeto inicial.

Narra que a parte autora não deu importância às letras ETE (estação de tratamento de esgoto) na maquete. E ao contrário do que alega toda maquete segue uma proporção matemática de seu tamanho, o que afasta qualquer alegação de publicidade enganosa.

Sustenta que ante a não comprovação de nenhum dos requisitos necessários à indenização imposta, necessária a reforma da sentença prolatada, julgando improcedente o dano moral arbitrado.

Em pedido sucessivo, há que ser reduzido o valor arbitrado por danos morais pelo d, juízo, o que enseja enriquecimento sem causa da parte Apelada.

Contrarrazões sob ID.
211995012.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal reside
nas seguintes asserções:

·

Cerceamento de defesa por não realização de perícia.

·

Ocorrência de decadência.

·

Inexistência de defeito no imóvel ou ausência de informações e transparência em sua comercialização.

·

Improcedência da demanda ou necessidade de redução da indenização por danos morais fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Quanto à arguição de cerceamento de defesa,
em razão da ausência de perícia técnica, não merece provimento o recorrente.

Em saneamento, o magistrado de 1º grau deferiu a realização da perícia e determinou que os honorários fossem arcados parte requerida, nos termos do art. 95, caput, Código de Processo Civil, considerando quem postulou pela sua realização. (ID. 211994968).

A parte apelante, naquela ocasião, opôs Recurso de Embargos de Declaração, irresignando-se com a determinação de custeio, ainda que inexistindo montante fixado.

O magistrado julgou antecipadamente o mérito, o que prejudicou os aclaratórios opostos.

No que diz respeito ao adiantamento das despesas referentes à remuneração do perito, a regra está disciplinada no Código de Processo Civil:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Desse modo, o pagamento das despesas referentes ao ato processual deve ser feito por aquele que requereu a produção da prova.

Nesse sentido corrobora o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO. ÔNUS QUE INCUMBE A QUEM REQUEREU A PERÍCIA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE NÃO AUTORIZAM A APLICAÇÃO DO ART. 603 DO CPC/15. 1. Ação ajuizada em 29/10/2014. Recurso especial interposto em 12/9/2018. Conclusão ao Gabinete em 8/2/2019. 2. O propósito recursal consiste em definir a quem incumbe, em processo de dissolução parcial de sociedade limitada, o adiantamento dos honorários devidos ao perito designado para apurar os haveres do sócio excluído. 3.
De acordo com o art. 95, caput, do CPC/15, a despesa concernente à antecipação dos honorários periciais incumbe a quem requereu a prova técnica (no particular, o recorrente).
4. (...) RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (STJ - REsp: 1821048 GO 2018/0342449-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2019) (g.n).

Rejeito a arguição de cerceamento de defesa.

Quanto a prejudicial de mérito de decadência
, é inaplicável ao caso concreto o prazo do
artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor.

Defende o apelante que diante da data da entrega do imóvel - 15/04/2015 - e a data do ajuizamento da ação - 09/03/2017 – resta decaído o direito da parte apelada.

Verifico que não prospera a prejudicial suscitada, porque a causa se sujeita ao prazo prescricional quinquenal (art. 27, do Código de Defesa do Consumidor).

Nas relações de consumo - consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça - os prazos de 30 dias e 90 dias estabelecidos no artigo 26 referem-se a vícios do produto e são decadenciais, enquanto o quinquenal, previsto no artigo 27, é prescricional e se relaciona à reparação de danos por fato do produto ou serviço.

O Superior Tribunal de Justiça coaduna:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE CONFIGURAÇÃO DE FATO DO PRODUTO E PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL. O aparecimento de grave vício em revestimento (pisos e azulejos), quando já se encontrava devidamente instalado na residência do consumidor, configura fato do produto, sendo, portanto, de cinco anos o prazo prescricional da pretensão reparatória (art. 27 do CDC).
Nas relações de consumo, consoante entendimento do STJ, os prazos de 30 dias e 90 dias estabelecidos no art. 26 referem-se a vícios do produto e são decadenciais, enquanto o quinquenal, previsto no art. 27, é prescricional e se relaciona à reparação de danos por fato do produto ou serviço
” (REsp 411.535-SP, Quarta Turma, DJ de 30/9/2002). (g.n).

O vício do produto, conforme o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor ocorre quando suas características de qualidade ou quantidade não atendem às expectativas legítimas do consumidor, tornando-o impróprio ou inadequado para o consumo ou reduzindo o seu valor. Nesses casos, aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 26 do referido diploma legal.

Já o chamado fato do produto surge quando o vício apresenta gravidade suficiente para causar danos ao patrimônio material ou moral do consumidor, sendo caracterizado, na terminologia da lei, como um defeito do produto, hipótese que se amolda ao presente caso.

Rejeito a prejudicial de decadência
.

Adentrando ao mérito
, verifico ser incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora se enquadra como consumidora final (art. 2.º) e a ré como fornecedora (art. 3.º).

Conforme preceitua o artigo 6.º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor a inversão do ônus da prova quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente na relação.

Esse dever é ainda mais relevante em situações em que a ausência de informações claras pode impactar diretamente a decisão de compra ou comprometer a qualidade e a segurança do bem adquirido.

Sobre o princípio da transparência, o jurista Cláudio Bonatto destaca:

"O princípio da transparência nas relações de consumo determina que o consumidor deve ser informado de forma clara, objetiva e precisa sobre os produtos ou serviços adquiridos, permitindo que tome decisões conscientes. A falta de informação gera desequilíbrio contratual e ofende a boa-fé objetiva." (BONATTO, Cláudio. Código de Defesa do Consumidor: Comentários. São Paulo: RT, 2021, p. 67).

No presente caso, verifica-se que a ré não cumpriu adequadamente o dever de informar sobre a localização – e desdobramentos - de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em frente à unidade residencial adquirida pela autora.

A ré/apelante limitou-se a apresentar, como alegada prova do cumprimento de seu dever, uma planta técnica do empreendimento, a qual utilizava siglas e nomenclaturas de engenharia para se referir à existência da ETE. Todavia, tais siglas não são inteligíveis para o consumidor médio, que não possui conhecimento técnico específico na área da construção civil ou engenharia.

A abordagem narrada pela acionada não satisfaz o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, pois não proporciona ao consumidor uma compreensão clara e inequívoca sobre as características do imóvel e seu entorno.

Nesse sentido, a parte ré tinha o ônus de comprovar que informou de forma clara e transparente a autora sobre a existência da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em frente ao apartamento adquirido. Tal informação não foi devidamente comprovada nos autos, revelando evidente falha no dever de informação e transparência.

Além disso, a presença da ETE, conforme alegado pela autora, resulta na emissão de odores desagradáveis e em potenciais riscos à saúde, circunstâncias que impactam diretamente a habitabilidade e o valor do imóvel.

Informações dessa natureza são essenciais e devem ser transmitidas ao consumidor de forma explícita, o que não ocorreu no caso em análise. A mera inserção de siglas em uma planta técnica não atende aos requisitos de clareza e transparência exigidos pela legislação consumerista.

A ausência de uma comunicação clara sobre esse aspecto caracteriza evidente falha no dever de informação e configura prática comercial inadequada.

Com isso, recaía sobre a ré o ônus de demonstrar que, no momento da venda, informou de forma clara e inequívoca a existência da ETE e seus potenciais impactos na qualidade de vida no imóvel. No entanto, tal comprovação não foi trazida aos autos.

O Código de Defesa do Consumidor prevê, em seu artigo 18, que é responsabilidade do fornecedor a entrega de produtos ou serviços em conformidade com os padrões de qualidade e segurança esperados pelo consumidor.

O artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, estabelece:

“Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor.”

A localização inadequada do imóvel, somada à omissão da ré em informar previamente o consumidor sobre a proximidade da ETE, configura defeito na prestação do serviço, tornando o imóvel impróprio para os fins esperados.

Não há documentos ou evidências que demonstrem que a autora foi devidamente informada sobre o tema, nem que a ré tenha adotado medidas para garantir a plena compreensão da consumidora acerca da questão.

Dessa forma, a omissão de informações claras e transparentes por parte da ré constitui evidente violação ao dever de informação prevista no Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência deste sodalício já decidiu caso análogo da mesma forma:

“APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ARGUIÇÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECADÊNCIA – REJEITADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA – OMISSÃO PELA CONSTRUTORA DE INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NAS PROXIMIDADES DO CONDOMÍNIO – DANOS MORAL E MATERIAL – CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrado que a empresa construtora é a responsável pelo empreendimento, objeto da demanda, configurada está a sua legitimidade para figurar no polo passivo. No caso em que os autos possuem natureza indenizatória, sujeita a prescrição, não há falar em decadência do direito da ação.
Na espécie, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela empresa construtora, configurada no não cumprimento do dever de informar a instalação da estação de tratamento de esgoto no condomínio, bem como pelos transtornos gerados ao consumidor em decorrência dessa conduta, como a impossibilidade de usufruir o bem adquirido em razão dos odores que transformou o imóvel insalubre.

Configurada a responsabilidade da construtora, impõe-se a obrigação de fazer, consubstanciada na troca do imóvel ou o pagamento de valor equivalente a sua desvalorização. Diante de transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento diário, é permitida a fixação de indenização por danos morais.
No que diz respeito ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida, no caso concreto reduzido o valor arbitrado para o condizente com a realidade fática. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0015825-19.2016.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020) (g.n).

A conduta da demandada compromete a boa-fé e a lealdade nas relações de consumo, além de privar a consumidora de elementos fundamentais para a tomada de decisão consciente sobre a aquisição do imóvel. Assim, fica configurada a falha na prestação de informações e, consequentemente, o descumprimento das normas consumeristas aplicáveis ao caso.

Portanto, o descumprimento do dever de informação pela ré caracteriza falha na prestação do serviço, fundamento suficiente para a rescisão do contrato.

No que tange ao quantum indenizatório
, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82).

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento. Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, e revendo as razões e provas juntadas, verifico que o valor da indenização de cunho moral arbitrado em instancia primeva condiz com o dano experimentado pela parte consumidora, motivo pelo qual não deve ser majorada ou minorada.

Nesse contexto, a sentença, ao declarar a rescisão contratual e determinar a restituição integral dos valores pagos ou a substituição do imóvel, bem como indenizar por dano morais encontra-se devidamente fundamentada e em perfeita consonância com a legislação e a jurisprudência aplicável.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino a majoração
dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024